Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de Wesley de Souza da Silva, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora. (Id 3981778)
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 20 de julho de 2019, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante relata que em virtude da pandemia do COVID-19 e da recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada conforme decisão anexa, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
Narra que a teor do artigo 4o, I, ‘b’ e ‘c’, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, requerer-se-á, no decorrer da fundamentação abaixo, a revogação da prisão preventiva determinada em face do paciente ou a conversão dela em prisão domiciliar, pois o caso dos autos enquadra-se em dois fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar.
Argumenta que a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna e como forma de reação, o Ministério da Saúde, que regulamentou a operacionalização do disposto na lei acima , estabelece , em seu art. 3° , § 2o , que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada , preferencialmente, em domicílio.
Narra ainda, que no caso da Cadeia Pública de Alta Floresta, atualmente são cerca de 192 presos para um número de 45 vagas, segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretaria de Segurança Pública e que para esse contingenciamento de presos há apenas um médico em atendimento semanal.
E que a superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus.
Expõe que a decisão impugnada, ignora totalmente os fatos existentes no atual cenário (pandemia) e entende que as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem sido alteradas.
Narra ainda que o paciente está preso desde julho de 2019, em instalações precárias e sem ventilação e que foram registrados 05 (cinco) casos suspeitos na Comarca de Alta Floresta.
Desse modo, ao final, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor dos pacientes, e expeça-se o alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Wesley de Souza da Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco.
Ainda, com relação a eventual problema de superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a manutenção da constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências